Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 8/12/2021 E, A PARTIR DE 9/12/2021, DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, sem observar, segundo o agravante, a metodologia correta de atualização do débito prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022. O agravante busca a atualização do valor histórico pelo IPCA-E até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, pela Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o recurso viola os requisitos de dialeticidade ou contém inovação recursal; e (II) estabelecer a metodologia correta de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal implica a convalidação implícita da metodologia adotada, permitindo sua impugnação em sede recursal, o que afasta as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal.
4. A oposição prévia de embargos de declaração pelo agravante, ainda que rejeitados genericamente, satisfaz o requisito do prequestionamento, pois impugnou expressamente a metodologia de atualização dos cálculos.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da Taxa SELIC, de forma única, a partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos débitos da Fazenda Pública.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado, composto pelo crédito principal atualizado até novembro de 2021 e pelos juros de mora acumulados.
7. A decisão agravada não observou tais parâmetros, pois deixou de aplicar a SELIC sobre o montante já consolidado até dezembro de 2021, ocasionando atualização inferior ao devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A homologação dos cálculos pela decisão agravada autoriza a discussão, em agravo de instrumento, da metodologia de atualização monetária neles utilizada.
2. Após a EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser feita pelo IPCA-E até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, pela Taxa SELIC aplicada uma única vez sobre o montante consolidado.
3. A Taxa SELIC deve incidir sobre o valor principal atualizado até novembro de 2021 somado aos juros de mora, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 (redação da Res. no 482/2022); e CPC, art. 1.026, § 2o.